Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007269-95.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM MARTINS GUSMÃO E OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 0015238-94.2016.8.11.0041 ajuizada em face de CAIXA SEGURADORA S/A, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie a manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal em compor a demanda.
Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que a Caixa Econômica Federal apresentou simples petição para requerer o ingresso no polo passivo da ação, de modo que não ficou demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pelas Seguradoras e, tampouco, dos recursos do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, o que evidencia a falta de interesse jurídico da Instituição no feito e, consequentemente, aplicação do art. 109 da Constituição Federal e Verbete Sumular n.o 150 do STJ.
Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja indeferido o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito, mantendo o prosseguimento da ação junto à Justiça Estadual.
O pedido para agregar efeito suspensivo ao decisum foi deferido (ID. 38163968).
Contrarrazões sob o ID. 39733989.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz da Verbete Sumular 568 do STJ.
Ressai dos autos que Joaquim Martins Gusmão e Outros ajuizaram Ação Ordinária De Responsabilidade Obrigacional em face de Caixa Seguradora S/A alegando que são moradores do Núcleo Habitacional Tijucal, situado na cidade de Cuiabá, “cujas casas foram construídas e comercializadas pela Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, dentro dos programas do Sistema Financeiro da Habitação”.
Afirmaram que houve negligência na fiscalização das construções, desrespeito às normas técnicas, razão pela qual as casas dos Autores foram revelando precariedade estrutural com o passar dos anos.
Sustentaram que no financiamento vinculado ao SFH (Sistema Financeiro da Habitação), como é o caso dos autos, foi contratado também o Seguro Habitacional.
Logo, diante dos danos físicos relatados, requereram a condenação da Requerida ao pagamento, a cada um dos Autores, do valor necessário ao conserto integral do imóvel e, também, do valor acumulado da multa decendial estatuída na cláusula 17.a, subitem 17.3, das Condições Especiais da apólice Habitacional, observando-se o limite do artigo 412 do Código Civil.
De início, o Julgador singular recebeu a ação e deferiu os benefícios da justiça gratuita (Id. 27994451 da ação principal).
A tentativa para composição foi infrutífera, conforme Termo de Audiência encartado no ID. 27994454 da ação principal.
Na peça defensiva, a Seguradora aduziu, preliminarmente, que desde o ano de 1988 o FCVS assumiu permanentemente a responsabilidade pelo equilíbrio técnico-atuarial de todas as apólices de seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação, independente da data de celebração do contrato.
Requereu, dessa forma, seja reconhecido o interesse da Caixa Econômica Federal na demanda, declinando, por conseguinte, da competência para a Justiça Federal.
O Juiz da causa, diante das alegações apresentadas pela Requerida, determinou a intimação da Instituição Bancária Federal a fim de que se manifestasse sobre seu interesse na lide (ID. 27994941).
Colhida a resposta positiva da Caixa Econômica Federal (ID. 27994948), o Juiz da causa decidiu:
[...] Diante do exposto, havendo a manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal de ingressar no polo passivo da ação, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO da competência jurisdicional para processar a presente ação e decidir sobre o interesse da CAIXA ECONOMICA FEDERAL na lide, em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, para onde determino a remessa deste feito, com as baixas e anotações necessárias. [...]
Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso.
De proêmio, cinge salientar que o objeto deste Instrumental gira em torno da discussão sobre a competência para o julgamento da ação de origem: se da Justiça Estadual ou Federal, por envolver imóvel financiado pelo Sistema de Financiamento Habitacional (SFH) com Seguro Habitacional (SH).
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 150, de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência, ou não, de interesse jurídico da Caixa econômica Federal que justifique sua inclusão no polo passivo da lide, verbis:
Sum. 150 - Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.
Nesse sentido, é o pronunciamento jurisprudencial da Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APÓLICE PÚBLICA. SÚMULA 150/STJ. COMPROMETIMENTO DO FCVS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos sujeitos aos efeitos do artigo 543-C do CPC (repetitivos), REsp 1.091.363/SC, DJe de 25/05/2009, consolidou o entendimento no sentido de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito.
2. Por outro lado, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula 150/STJ).
3. Na espécie, o aresto recorrido consignou que os contratos discutidos de parte dos autores referem-se a apólices públicas, cabendo à Justiça Federal manifestar-se acerca do interesse, ou não, da Caixa Econômica Federal, o que está em harmonia com a referida súmula.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1080027/MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 02/10/2018. Publicado em 05/10/2018). (sem grifos no original)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.
1. O pedido de gratuidade de justiça, quando apresentado após a interposição do recurso, pode ser veiculado em petição avulsa. Deferido o pedido à parte insurgente, ante a inexistência de elementos nos autos a infirmar sua autodeclaração de hipossuficiência econômica.
2. Em ações de indenização securitária, fundadas na ocorrência de danos em imóveis adquiridos com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal implica o envio dos autos à Justiça Federal, único juízo competente para apreciar se estão presentes, na espécie, os pressupostos registrados nos Edcl nos Edcl no Resp n. 1.091.393/SC, nos termos da Súmula 150/STJ.
3. Agravo interno desprovido. Pedido de gratuidade de justiça deferido. (STJ. AgInt no REsp 1635380/SP. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 22/05/2018. Publicado em 30/05/2018). (sem grifos no original)
Na mesma linha, tem decidido este Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União, de suas autarquias ou de suas empresas públicas, quando manifestada nos autos, por qualquer dessas pessoas jurídicas, a intenção de integrar a lide. (TJMT. Agravo Interno n.o 1001156-62.2019.8.11.0000. Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/02/2020. Publicado no DJE em 17/02/2020). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150, DO STJ – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Compete, portanto, à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, mormente quando manifestada nos autos a intenção de integrar a lide. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1015058-82.2019.8.11.0000. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 18/12/2019). (sem grifos no original)
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERVENÇÃO PROCESSUAL DE EMPRESA PÚBLICA PROCESSUAL – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150/STJ – INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO A RESPEITO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Súmula n.o 150 do STJ, a Justiça Federal detém competência exclusiva para decidir sobre a existência de interesse jurídico que possibilite a intervenção processual da União, suas autarquias ou empresas públicas no feito, não cabendo à Justiça Estadual a antecipação de juízo a respeito da presença ou ausência dos pressupostos autorizadores do ingresso de tais instituições federais na lide. (TJMT. Agravo Interno n.o 1004438-11.2019.8.11.0000. SERLY MARCONDES ALVES. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 17/07/2019. Publicado no DJE 19/07/2019). (sem grifos no original)
Vale ressaltar que a controvérsia instaurada não versa sobre a obrigatoriedade, ou não, da Caixa Econômica Federal compor o polo passivo da demanda.
O que se tem é tão somete o exame de qual Justiça é competente para analisar o pedido da Instituição Bancária referente ao interesse para ingressar no feito.
Nessa conjuntura, em que pesem às ilações recursais, colhe-se que o direito pleiteado não encontra albergue no ordenamento jurídico, de tal modo que a remessa dos autos para a Justiça Federal é a medida correta, pois incumbe àquela Corte decidir sobre o interesse jurídico manifestado pela Caixa Econômica Federal no desate da lide originária.
Com tais considerações, nego provimento ao Recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora